Tribunal: TJDFT
Processo: 0749890-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO. ATIVIDADE DE TIRO DESPORTIVO. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE INGRESSOS PARA CONVIDADOS. CONTROLE FEITO PELA ASSOCIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O autor é associado da Federação de Tiro Prático do Distrito Federal-FTPDF e pleiteia o fornecimento ingressos para seus convidados frequentarem as instalações de linha de tiro da federação.
2. Destaca-se que o demandante expressamente indicou que os convidados teriam a intenção de frequentar o estande de tiro, a fim de efetuar disparos com armas de fogo, realizar treinamentos e testes de tiro ou simplesmente assistir as competições.
3. Encontra-se elencado entre os direitos dos associados a possibilidade de convidar pessoas de suas relações para visitar a FTPDF, submetendo-as ao Secretário -Geral (Art. 40, V, do Estatuto).
4. Percebe-se, pois, que o Estatuto apenas franqueia o convite de pessoas não associadas para a finalidade de visitação da FTPDF e não para a prática das atividades ali desenvolvidas.
5. Outrossim, a disposição estatutária consigna a mera possibilidade, submetida ao Secretário-Geral, de emissão de convites para a visitação da FTPDF, e não estabelece uma prerrogativa do associado, que possibilitaria impor à federação a emissão de ingressos para seus convidados.
6. Conforme se denota do Estatuto de ID no 14895476, a Federação de Tiro Prático do Distrito Federal-FTPDF é uma associação civil, com caráter desportivo, sem fins lucrativos, constituída por associações e pessoas físicas, preponderantemente atiradores, colecionadores e caçadores, todas registradas junto ao Exército Brasileiro, que visa proporcionar aos sócios dentre outras atividades, o desenvolvimento do esporte de tiro esportivo.
7. A cláusula XIV do estatuto (ID no 14895476, página 14) estabelece que os associados serão de duas categorias: I) associações de tiro desportivo, de colecionamento de armas e afins, de caças, e de airsoft (pessoa jurídica); e II) pessoas físicas praticantes do tiro desportivo, de colecionismo de armas e afins, de caçadores, e de airsoft, nos termos da legislação.
8. Portanto, em face da natureza jurídica de sua constituição, percebe-se que a relação entre os associados e a associação é permeada pelo desenvolvimento de atividades relacionadas à prática de tiro desportivo por profissionais comprovadamente registrados no Exército Brasileiro.
9. Tendo em vista a finalidade da associação, percebe-se que é salutar que os praticantes da atividade desportiva tenham pleno conhecimento e estejam devidamente habilitados para a prática de tiro, haja vista que o manejo de arma de fogo é potencialmente letal.
10. Portanto, imperioso que a federação tenha rigorosos critérios de controle para admitir a entrada em suas dependências de pessoas que não detenham, de forma comprovada, as habilidades necessárias para o desempenho da referida atividade.
11. Cuida-se de análise criteriosa e técnica que cumpre apenas à FTPDF, consoante as normas estatutárias da associação, que, ao contrário do que tenta fazer crer o autor, detém a responsabilidade pela garantia da segurança de todas as pessoas admitidas em suas dependências, sejam elas sócias ou não sócias.
12. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenado o réu, integralmente vencido, no pagamento das custas processuais (Lei n. 9099/95, Art. 55). Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.